Tribunal: STF
Processo: HC 241656
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Larissa Cristine Silva Pierazo, advogada, em 21.5.2024, em benefício de Guilherme Garcia, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.5.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 911.098/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 12.7.2022, pelo juízo da 2ª Vara da comarca de Bebedouro/SP, às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (fls. 10-16, e-doc. 4).



    3. Em 20.9.2022, a 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à Apelação Criminal n. 1500110-34.2022.8.26.0072, com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - NULIDADE DA PROVA - INVASÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E INGRESSO NO DOMICÍLIO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PENAS CORRETAMENTE FIXADAS - REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO - REINCIDÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO” (e-doc. 3).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi impetrado o Habeas Corpus n. 911.098 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 3.5.2024 (e-doc. 5). 



    Interposto Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 911.098/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 14.5.2024, negou provimento ao recurso com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE AFASTADA. RÉU QUE ARREMESSA SACOLA CONTENDO DROGAS. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A Corte de origem afastou a tese de ausência de justa causa para a entrada no domicílio, diante do contexto fático dos autos, em que a equipe policial, diante de denúncia anônima acerca da prática de tráfico, foi até o local mencionado e, lá chegando, deparou-se com o paciente em frente à sua residência, ocasião em que arremessou uma sacola contendo 251 pedras de crack. Somente então é que se procedeu à busca domiciliar, onde ainda foi encontrada uma porção de maconha. 2. Constata-se, portanto, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. 



    3. Agravo regimental improvido” (e-doc. 6).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante afirma ter havido nulidade na entrada em domicílio e que “o ato é ILEGÍTIMO, pois iniciou através de uma DENÚNCIA ANÔNIMA, NA QUAL NÃO FORAM REALIZADAS NENHUMA DILIGÊNCIA A FIM DE CORROBORAR A VERACIDADE DOS FATOS” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que “os milicianos somente tiveram certeza de que no local ocorria o crime de tráfico de drogas APÓS terem ingressado sem autorização e fundada razão na residência do paciente, ao qual constataram que havia ilícito na sacola” (fl. 8, e-doc. 1).



    Aponta não haver “fundadas razões que autorizassem o ingresso dos milicianos em um ambiente particular, a abordagem dos policiais partiu apenas de meras suspeitas e denúncia anônima” (fl. 29, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer inaldita altera pars a concessão da MEDIDA LIMINAR PARA PERMITIR QUE O PACIENTE POSSA AGUARDAR O JULGAMENTO DO MÉRITO DESTE WRIT EM LIBERDADE, dado o gravíssimo constrangimento ilegal perpetrado em seu desfavor, pois se encontra preso decorrente de PROVAS ILÍCITAS. 



    No mérito, requer seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas pelo ingresso no domicílio de forma ilegal, sem o consentimento válido do morador, e as que dela decorreram e em consequência, para que seja anulada ab initio a ação penal, COMO MEDIDA DA MAIS PURA CRISTALINA JUSTIÇA” (fl. 31, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Pretende-se, neste habeas corpus, a reforma da condenação imposta ao paciente com trânsito em julgado em data anterior a 6.12.2022 (dado extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA CONFISSÃO POLICIAL. RATIFICAÇÃO DO ATO EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.959-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. Ao proferir decisão condenatória, o juízo da 2ª Vara da comarca de Bebedouro destacou o depoimento dos policiais sobre a busca domiciliar que desencadeou a prisão em flagrante:



    “(...) a testemunha Otávio de Marqui, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento pelo bairro São Carlos quando receberam uma denúncia de que o réu, já conhecido nos meios policiais por ser o ‘dono da biqueira’ na Belmiro Dias, iria mandar uma quantidade de drogas, através de um mototaxista para o Jardim Itália. Deslocaram-se para o local indicado na denúncia e avistaram o réu, com uma sacola na mãe, no portal da casa dele. 



    Ao avistar os policiais, o réu arremessou a sacola para trás. Os policiais abordaram o réu, mas com ele nada foi encontrado. Os policiais então foram verificar a sacola que o réu havia arremessado e dentro dela havia 251 pedras de crack embaladas em papel alumínio, prontas para a venda. Sobre a mesa da casa do réu havia uma porção de maconha. 



    Informalmente, o réu admitiu aos policiais a traficância e afirmou que a cada 10 porções de crack vendidas 3 eram do dele. 



    Em juízo, a testemunha Nilmar Aparecido Rocha, também policial militar, relatou que estavam em patrulhamento pelo bairro São Carlos quando uma pessoa declarou que o réu estava em sua casa, no local indicado na denúncia, e iria realizar uma entrega de entorpecentes a um mototaxista, que as levaria até a biqueira do réu, que fica localizada na Avenida Belmiro Dias Batista, bairro Jardim Itália. 



    Foram até o local e, ao entrarem na rua, já viram o réu segurando uma sacola de cor branca. Ao se aproximarem, o réu arremessou a sacola para dentro da residência. Dentro da sacola plástica foram encontradas as 251 pedras de crack embaladas em papel alumínio. O réu permitiu a entrada dos policiais em sua residência e lá eles encontraram uma porção de maconha que estava sobre a mesa da copa. A pessoa que realizou a denúncia apontava o nome do réu e o endereço da casa dele. 



    Na Delegacia, o réu exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. 



    Em interrogatório, o réu negou as acusações. Disse que não estava do lado de fora da residência, pois estava chovendo. Ouviu o portão abrir, pensou que fosse sua esposa, mas eram os policiais que entraram no imóvel interpelando-o a despeito dos entorpecentes. 



    Diante dos elementos de prova coletados em juízo, em observância às circunstâncias em que ocorreu a prisão do réu, que segundo o depoimento dos policiais militares, é dono de uma biqueira de drogas, sendo encontrado com ele uma significativa quantidade de entorpecentes, revelam a prática do delito tipificado na denúncia, consistente na prática do tráfico ilícito de drogas” (fls. 12-13, e-doc. 4).



    9. A 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante narraram que foram averiguar ‘denúncia anônima’ e depararam-se com GUILHERME em frente à residência, oportunidade em que ele arremessou uma sacola. Verificaram a sacola e localizaram 251 pedras de crack já embaladas em papel alumínio. Adentraram na residência e localizaram outra porção de maconha. 



    Com efeito, não há que se falar em violação de domicílio. 



    Primeiro, porque, quanto às porções de crack, foram localizadas fora da residência após serem arremessadas por GUILHERME. 



    Segundo, porque, ao constatarem que GUILHERME trazia consigo grande quantidade de entorpecente, acondicionados claramente para a traficância, possuíam fundada suspeita (Código de Processo Penal, art. 240, § 2º) de que no imóvel poderia haver mais droga, caracterizando flagrante delito a permitir a entrada forçada (Constituição Federal, art. 5º, XI). 



    Lícita a prova e demonstrada a autoria, rigorosa a manutenção da condenação” (fl. 4, e-doc. 3).



    10. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude na entrada dos policiais na residência do paciente. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) é de natureza permanente, sendo legítimo o meio de obtenção das provas quando houver fundadas suspeitas da prática do ato delituoso naquele espaço.



    Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016).



    No caso dos autos, os policiais receberam a informação de um popular de que o paciente enviaria drogas para a “sua biqueira” através de um “motoboy” e dirigiram-se à porta da casa do paciente. Ao avistar os policiais, este arremessou uma sacola para dentro da casa, o que conduziu à entrada no domicílio. 



    11. Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se comprova ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca domiciliar realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado.



    Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca domiciliar, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    12. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora